Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela defesa do paciente contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticados no contexto do art. 5o da Lei Maria da Penha. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, com ou sem substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea e contemporânea, demonstrando a necessidade da custódia; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para mitigar o risco à vítima e à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva demonstra, com base em elementos concretos, indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pela palavra da vítima, registros fotográficos, áudio e depoimentos de testemunhas, o que supera o exame do in dubio pro societate próprio da fase inicial do processo penal.
4. O conjunto fático — agressões físicas, ameaças de morte, incêndio do veículo da vítima, histórico de violência e emprego de arma de fogo — revela gravidade concreta e risco real à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
5. As medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas foram insuficientes, pois a vítima relatou que o paciente continuava a persegui-la, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para conter a reiteração delitiva.
6. A alegada ausência de contemporaneidade e o argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva não se sustentam, pois a custódia não se confunde com cumprimento antecipado de pena, mas visa resguardar a vítima diante do perigo atual decorrente da liberdade do agente.
7. As condições pessoais do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam o periculum libertatis, especialmente diante da violência extrema e da probabilidade de reiteração.
8. O pedido formulado pela vítima para revogar medidas protetivas não tem força suficiente para afastar a necessidade da prisão, pois sua vontade deve ser avaliada no contexto de risco e vulnerabilidade que permeia a violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.